Tribunal: STF
Processo: ARE 1456205
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA DE FONTE DE SUSTENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ‘INAUDITA ALTERA PARS’. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1- Podemos abrir as contestações (evento 22) lado a lado com a apelação e encontraremos exatamente os mesmos fundamentos, sem que houvesse qualquer combate aos pontos dispostos na sentença. Entretanto, em razão do entendimento firmado pelo STJ, ‘a repetição de peças anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença’ (AgInt no AgInt no AREsp 790.415/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020), recurso conhecido. 



    2- Houve expresso enfrentamento da matéria relativa a conexão de ações, ao passo que o magistrado singular esclareceu que todos os processos conexos correm na vara única daquela comarca e determinou que fossem julgados simultaneamente e com apoio na sentença de autos n. 00000752520218272702, o que afasta possibilidade de decisões conflitantes. 



    3- Restou comprovado que o Sr. Mateus Costa Brito ‘pegou uma carona’ com o motorista do caminhão e, respectiva carona, resultou seu óbito – em razão de falhas no freio do automóvel. A situação não envolve questões trabalhistas, tampouco atrai a competência da Justiça do Trabalho. 



    4- Todas as provas carreadas aos autos, inclusive os depoimentos testemunhais (mãe do falecido), atestam a legitimidade da parte para figurar no polo ativo da ação. 



    5- A presente ação não discute relação trabalhista, tampouco a relação trabalhista entre as partes nela envolvidas. Bem verdade que discute-se a ocorrência de acidente de trânsito que resultou em vítima fatal; além da responsabilidade civil para ressarcimento/indenização, o que atrai a legitimidade dos apelantes. 



    6- Ao contrario do narrado no apelo, a inicial veio acompanhada de documentos suficientes ao seu andamento. Ademais, a instrução processual restou satisfatória, estando presentes elementos suficientes para o reconhecimento do direito da autora. 



    7- Comprovados estão a prática de ato ilícito pelo requerido, o nexo causal entre a conduta ilícita e os danos sofridos. 



    8- O automóvel envolvido no acidente de trânsito sequer possuía autorização para trafegar. A afirmação de que o veículo havia sido revisado e possuía condições de uso estão em desencontro com as provas carreadas aos autos. 



    9- A situação não deixa qualquer margem para dúvidas a respeito da responsabilidade dos apelantes no que diz respeito ao acidente e o falecimento da vítima Sr. Mateus. 



    10- Apelo não provido.” (documento eletrônico 17, pp. 7-8)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 114, VI, da mesma Carta, sob o argumento de que o julgamento da presente ação compete à Justiça do Trabalho, porquanto “todas as provas nos autos, inclusive os depoimentos testemunhais, corroboram para a tese empreendida pelos Recorrentes, de que o ‘de cujos’ no momento do seu óbito, era empregado e estava a serviço de seu empregador” (documento eletrônico 21, p. 13).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim resolveu a controvérsia dos autos quanto ao ponto objeto de impugnação neste recurso extraordinário:



    “Mais uma vez o recorrente utiliza-se de argumentos amplamente enfrentados. 



    Não há nos autos originários, comprovação de qualquer relação trabalhista entre o de cujos e os recorrentes. 



    Ademais, o trabalho exercido pelo falecido a terceiros não possui qualquer relação com o acidente. 



    Restou comprovado que o Sr. Mateus Costa Brito ‘pegou uma carona’ com o motorista do caminhão e, respectiva carona, resultou seu óbito – em razão de falhas no freio do automóvel. 



    A situação não envolve questões trabalhistas, tampouco atrai a competência da justiça do trabalho. 



    Consigno ainda que a matéria foi devidamente enfrentada no juízo de origem:



    a) INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA:



    Alegam os réus que o caso posto a julgamento possui natureza trabalhista, uma vez que a vítima estava se deslocando a trabalho e que, por isso, a competência para julgamento da causa seria da justiça do trabalho.



    Postulou que seja reconhecida a incompetência absoluta deste juízo.



    Contudo, urge ressaltar que não ficou comprovada a relação trabalhista afirmada.



    Ao contrário, ficou demonstrado pela própria narrativa fática da parte ré que a vítima trabalhava para terceiros, senhor Marco Túlio, e não para o proprietário do veículo envolvido no sinistro.



    Além disso, a vítima não estava em seu itinerário de serviço, pois ao que tudo indica o mesmo se acomodava no rancho onde prestava serviços e apenas pegou uma carona com o motorista do caminhão, ora requerido.



    Portanto, rejeito o argumento de incompetência deste juízo, dando prosseguimento ao feito.” (documento eletrônico 17, p. 3)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. JUSTIÇA COMPETENTE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339). 



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.286.961 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 12/3/2021 — grifei)



    Com a mesma orientação, cito ainda as seguintes decisões: ARE 1.398.822 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 14/11/2022; ARE 1.294.548/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/3/2021; ARE 829.800 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/10/2014; e ARE 1.398.822 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/11/2022. 



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator